Tribunal: CARF
Processo: 19515.721046/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721046/2019-11
RESOLUÇÃO
1402-001.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E CONFECCOES ALTA MODA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que seja regularizada a representação processual dos solidários.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
O presente processo trata de Autos de Infração emitidos para exigência do crédito
tributário abaixo identificado:

IRPJ
CSLL
COFINS
PIS
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
2
IMPOSTO/CONTRIBUIÇÃO
7.895.204,88
3.585.242,20
9.959.006,08
2.157.784,51
JUROS DE MORA
3.034.361,79
1.378.034,78
3.928.376,01
851.147,97
MULTA
11.842.807,29
5.377.863,27
14.938.509,03
3.236.676,69
VALOR DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
22.772.373,96
10.341.140,25
28.825.891,12
6.245.609,17
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
PROCESSO

68.185.014,50
2. A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam dos Autos de Infração
anexados ao processo, de onde se extrai:
INFRAÇÕES APURADAS
Arbitramento do Lucro
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e
termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal: Art. 530, inciso II, do RIR/99
3.
IRPJ – IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
3.1
RECEITAS DA ATIVIDADE.
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
4. CSLL – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
4.1 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.

5. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.

Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
3
6. CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
7. A descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações estão detalhadas no TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL às fls. 352 a 401, de onde se extrai, em síntese:
7.1. A empresa em epígrafe iniciou as atividades em 08 de fevereiro de 2001 como sociedade
empresária limitada, e exerce atividade econômica de: confecção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, facção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança, aluguel de imóveis próprios.
7.2. Após auditoria efetuada na empresa CONFECÇÕES ALTA MODA LTDA, amparada pelas
informações extraídas dos sistemas informatizados da RFB e aquelas prestadas pelo
contribuinte nas intimações e reintimações efetuadas no curso do procedimento, bem
como as omissões ocorridas na apresentação de documentos, o fisco em síntese,
esclarece:
7.2.1. Para os Anos Calendário de 2014, 2015 e 2016 o contribuinte optou pela apuração
dos lucros na forma de Lucro Real Trimestral, conforme pesquisa nos SPED ECF
transmitidos pelo próprio contribuinte. Na análise e aferição da regularidade fiscal em
2014, 2015 e 2016 foram considerados os dados constantes dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB); SPED NF-e; os esclarecimentos e as
informações encaminhados pelo próprio contribuinte, em particular, aqueles
informados e transmitidos através do SPED (ECD, ECF, Contribuições, IPI/ICMS.
7.2.2. Foram encaminhadas intimações para comprovação da entrada efetiva e respectivos
pagamentos das mercadorias supostamente adquiridas para revenda; a listagem das
notas fiscais correspondentes consta de planilha aposta no TVF. NENHUMA das notas
fiscais relacionadas foram documentalmente comprovadas, constituindo-se em
compras inidôneas.
7.2.3. A contabilidade do contribuinte apresentou registros de operações sem respaldo na
movimentação financeira observada nos extratos bancários; deixou de registrar todas
as operações realizadas; lançamentos contábeis com ausência de suporte fático,
redundando em diversas inconsistências, tais como: registros contábeis relativos a
pagamentos a fornecedores inexistentes na movimentação financeira, registros
contabilizados para favorecidas já extintas na data dos pretensos pagamentos.
7.2.3.1.
Além das constatações de discrepâncias entre os valores escriturados na
CONFECÇÕES ALTA MODA LTDA e os efetivamente encaminhados à FIBRAMIX, a
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
4
título de pagamentos pelas compras de mercadorias para revenda, verificou-se
que a quase totalidade desses valores retornaram da FIBRAMIX à ALTA MODA,
em regra, no mês seguinte aos pagamentos, em conta bancária não escriturada
na empresa CONFECÇÕES ALTA MODA LTDA – C/C 130030783 da Agência 0331
do Banco Santander.
7.2.3.2.
A fiscalizada registrou custos ou despesas relevantes com compras, cuja
efetividade das operações não fora comprovadas, referentes às aquisições junto
a fornecedores com curtos ciclos de vida, constituídas com sócios com baixa
capacidade econômica e financeira, que, por sua vez, adquiriram os produtos
revendidos à CONFECÇÕES ALTA MODA de empresas com baixa capacidade
operacional, declaradas inidôneas, sem empregados, constituídas por sócios
com baixa capacidade econômica.
7.2.3.2.1.
Intimada a comprovar a efetividade das operações de Compras das
Mercadorias registradas (recebimentos das mercadorias e pagamentos
efetuados) a Fiscalizada alegou (após inúmeras intimações e reintimações
e concessões e dilações de prazo) a “não localização dos documentos
necessários a comprovar a efetividade e materialidade das operações de
compras efetuadas no período 2014, 2015 e 2016”.
7.2.3.2.2. Foram realizadas diligências junto aos 06 (seis) fornecedores da autuada,
referente ao período 2014 a 2016, no intuito de buscar a efetividade das vendas
realizadas, através da comprovação dos valores recebidos, dos conhecimentos de
transporte, do controle e entrega de mercadorias etc. Porém os fornecedores não
lograram êxito em comprovar a existência dessas operações, inclusive,
coincidentemente, três fornecedores alegaram roubo dos arquivos e documentos.
7.3. Ante a impossibilidade da apuração dos lucros, na opção feita pelo Lucro Real Trimestral,
nos anos de 2014, 2015 e 2016, tendo em vista a constatação dos fatos, passíveis de
enquadramento nas hipóteses de arbitramento de lucro, previstas no artigo 47 da Lei
8.981/95. Como Receita Conhecida, foi considerada a Receita Bruta de Vendas (excluída
dos cancelamentos e das devoluções), extraída das informações constantes dos SPED NF-
e.
7.3.1. Tendo em vista que o contribuinte exerce atividade de comércio, sobre Receita Bruta
de Vendas consolidada trimestralmente, será aplicada a alíquota de 8% (oito) por
cento, acrescidos de 20% (vinte) por cento, isto é, 9,6% (nove vírgula seis) por cento,
para apuração do Lucro Arbitrado.
7.3.2. Em conformidade com a legislação de regência a apuração do CSLL ocorreu nos
moldes do Inciso I, do art. 29 da Lei 9.430/96 c/c art. 20 da Lei 9.249/1995. Para
apuração do PIS e da COFINS foi adotado o regime Cumulativo de apuração, a incidir
sobre as Receitas de Vendas Mensais.
7.4. A conduta do contribuinte em não comprovar a efetividade e materialidade de NENHUMA
das operações de Compras de Mercadorias, constantes das NF-e emitidas em 2014, 2015 e
2016, pelos fornecedores retro identificados, não obstante o atendimento de dilações de
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
5
prazo pleiteados pelo contribuinte nas reiteradas solicitações promovidas pela fiscalização,
somada à natureza e às características dos referidos fornecedores detalhados no TVF
demonstram a conduta fraudulenta e dolosa do contribuinte, praticada com o objetivo de
reduzir artificialmente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pela utilização contínua e
sistemática de NF’s inidôneas, bem como reduzir a base de cálculo do PIS e da COFINS,
pela geração de créditos indevidos.
7.4.1. Neste contexto, foi aplicada a multa de ofício qualificada, com duplicação de seu
percentual ordinário de 75% por cento para 150% por cento, nos termos com o
disposto no art. 44, Inciso I, parágrafo 1o, da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 14 da Lei 11.488/2007, c/c com o art. 957, Inciso II do Decreto 3.000 de 26 de
março de 1999 (RIR/99).
7.5. Diante do relatado no TFV, o lançamento de ofício foi efetuado em nome do contribuinte
em epígrafe, conforme estatuído no art. 121, inciso I, da Lei 5.172/66, bem como aos
responsáveis tributários solidários ELY AKKARI e MARCEL AKKARI.
CIÊNCIA
8. A autuada CONFECÇÕES ALTA MODA LTDA foi cientificada dos Autos de Infração aos
09/12/2019, conforme documento à fl. 405. O responsável solidário ELY AKKARI foi
cientificado dos lançamentos aos 12/12/2019, conforme AR à fl. 407, e o responsável
solidário MALCEL AKKARI foi cientificado dos lançamentos aos 11/12/2019, conforme
AR à fl. 408.
8.1. Cientificados, os envolvidos apresentaram impugnação, nos seguintes termos:
CONFECÇÕES ALTA MODA LTDA - Impugnação
9. A interessada apresentou a impugnação anexada às fls. 412 a 427, onde, em síntese,
argumenta:
DECADÊNCIA
9.2 O lançamento administrativo foi realizado em 06.12.2019, mas cientificado em
09.12.2019, significando dizer que foi efetuado mais de CINCO ANOS após a ocorrência dos fatos
geradores do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e das contribuições ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL:
IRPJ do período de apuração 01.2014 a 09.2014;
COFINS do período de apuração 01.2014 a 11.2014;
PIS/PASEP do período de apuração 01.2014 a 11.2014.
9.2.1 Após o prazo de cinco anos a contar da data da ocorrência dos fatos
geradores, o crédito tributário está extinto, conforme o mandamento do artigo 156, inciso VII, do
Código Tributário Nacional, tendo em vista a homologação tácita, determinada pelo artigo 150,
parágrafo 4o do mesmo diploma legal.
NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
6
9.3 A Impugnante foi intimada no curso do procedimento fiscal para apresentar os
extratos bancários, que foram devidamente entregues, o que se encontra confirmado no Termo
de Verificação Fiscal. Dessa forma, é inaceitável e injustificável a até então desconhecida quebra
do seu sigilo bancário por parte das autoridades administrativas.
9.3.1 Para que a solicitação de expedição da RMF seja válida, a Fiscalização deve
descrever minuciosamente a motivação do ato administrativo para solicitar a quebra do sigilo
bancário, permitindo ao contribuinte conhecer a motivação da autoridade fiscal para a prática do
ato e permitir com isso a sua avaliação e o exercício do contraditório e do direito à ampla defesa,
caso julgue não justificável tal ato.
9.3.1.1 Não estando presentes no processo a RMF e o respectivo relatório de
solicitação de expedição, conforme se verifica, resta claramente cerceado o direito da Impugnante
ao contraditório e à ampla defesa, posto desconhecer o conteúdo desses importantes
documentos. Por essas razões, a Impugnante encontra-se obstada de apresentar defesa específica
contra os motivos alegados pela autoridade administrativa, em face da sua absoluta falta de
conhecimento das razões constantes do relatório.
NULIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULAR REQUISIÇÃO DA ECD
9.4 A legislação tributária que regulamentou o acesso das autoridades fiscais à
escrituração contábil dos contribuintes, determina que o procedimento seja feito por meio de
requisição das informações do SPED-ECD, mediante autorização por Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPF. Invoca a IN RFB 1774, de 2017.
MÉRITO
IMPROCEDÊNCIA DO ARBITRAMENTO POR INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA
9.5 Para proceder ao arbitramento do lucro da Impugnante, a fiscalização justificou
a sua necessidade com base na imprestabilidade da escrituração contábil da autuada; O fisco fez
diversas acusações graves contra a Impugnante, sem, entretanto, apresentar qualquer elemento
de prova para análise criteriosa por parte deste colegiado. Questiona a ausência da SPED-ECD no
processo, elemento de prova utilizado pelo fisco na apuração do crédito tributário.
9.5.1 Na mesma retórica, questiona a ausência do SPED-ECF e os extratos bancários
mencionados pelo fisco no TVF.
IMPROCEDÊNCIA DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE
PROVA
9.6 O fisco utilizou os arquivos do SPED NF-e para apuração da Receita Bruta de
Vendas conhecida da Impugnante; estes arquivos não foram anexados ao processo, acarretando a
insubsistência das bases apuradas pela absoluta falta de provas para sustentá-las.
IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO POR FALTA DOS ELEMENTOS EMBASADORES DAS CONCLUSÕES
FISCAIS
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
7
9.7 As autoridades administrativas concluíram que as operações de vendas à
Impugnante são inidôneas, narrando que as operações anteriores realizadas pelos fornecedores
da Impugnante não existiram, conforme trechos “DOS DADOS PRELIMINARES” extraídos do TVF.
9.7.1 O impugnante argumenta que não foram anexados ao processo os
documentos referentes às diligências nas empresas fornecedoras nem a comprovação da
inaptidão e inidoneidade das empresas e documentos envolvidos.
9.7.2 “Assim como vários outros documentos ausentes que poderíamos questionar,
a sua inexistência no processo, torna todas as alegações, afirmações e conclusões meras
conjecturas não suportadas por qualquer elemento de prova material, portanto, irrelevantes e
improcedentes para embasar a autuação levada a efeito pelas autoridades administrativas”.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS
9.8 . Conforme constatamos nos Autos de Infração, as autoridades administrativas
lançaram o valor de R$ 10.198.638,70, referente à competência de 04/2015 que não consta nas
bases de cálculo demonstradas no TVF, dessa forma, também é improcedente o cômputo desse
valor às bases dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, devendo o mesmo ser excluído na apuração
dos tributos exigidos.
IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
9.9 A autoridade administrativa qualificou a multa de ofício, imputando
responsabilidade solidária aos sócios. Questiona novamente a juntada dos documentos
mencionados pelo fisco, inclusive os arquivos digitais do SPED-ECF, SPED-Contribuições e SPED
IPI/ICMS.
9.10 “As autoridades fiscais confessam no TVF, que consultaram os sistemas
informatizados da RFB. Portanto, imprescindíveis à fiscalização, a consulta das DCTF entregues
pela Impugnante com os tributos declarados e seus respectivos pagamentos, e mesmo assim, não
consideraram tais recolhimentos para redução dos valores exigidos, agindo com infração à
legislação tributária de seu conhecimento, que determina exatamente o contrário da conduta
praticada, conforme mandamento da SCI Cosit no 23/2006, de observância obrigatória pelos
auditores da Receita Federal do Brasil”.
DEFINITIVIDADE DA INSUBISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO FISCAL
9.11 “Assim, como última questão para eliminar qualquer dúvida que possa haver
por parte desses M.D. Julgadores, postulamos que confirmem que a Administração Tributária
determina aos auditores fiscais em exercício na fiscalização que quando os arquivos digitais da
escrita contábil ou fiscal se constituírem nos elementos de prova utilizados na autuação, esses
arquivos deverão, necessariamente, estar juntados ao processo, concluindo que se não
estiverem no processo, eles não existem no mundo jurídico”. Transcreve excertos do MAPROF –
Manual de Procedimentos Fiscais.
CONCLUSÃO
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
8
Por fim, propugna pela nulidade do procedimento e, alternativamente, a declaração
de improcedência da autuação, face à ausência dos elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
ELY AKKARI - Impugnação
O responsável solidário ELY AKKARI apresentou a impugnação às fls. 452 a 468,
onde, em síntese, argumenta:
11.1 A tempestividade da apresentação da impugnação.
VÍCIOS NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
11.2 “Inicialmente, ao impugnante cumpre consignar que não lhe foi dada ciência
sobre a integralidade do processo administrativo fiscal imposto à CONFECÇÕES ALTA MODA UMA.,
uma vez que o Fisco limitou-se a remeter os autos de infração (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS) e o
Termo de Verificação Fiscal, por meio de mídia. Nada mais”.
11.2.1 O fisco descumpriu requisito fundamental para a imputação de
responsabilidade, previsto no art. 3o da IN RFB 1.862, de 2018: não se verifica nos autos as provas
indispensáveis à imposição da autuação, muito menos em relação à comprovação da
responsabilidade tributária.
[...]
MARCEL AKKARI - Impugnação
O responsável solidário MARCEL AKKARI apresentou a impugnação às fls. 430 a 446,
onde, em síntese, argumenta:
13.1 A tempestividade da apresentação da impugnação.
VÍCIOS NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
13.2 “Inicialmente, ao impugnante cumpre consignar que não lhe foi dada ciência
sobre a integralidade do processo administrativo fiscal imposto à CONFECÇÕES ALTA MODA UMA.,
uma vez que o Fisco limitou-se a remeter os autos de infração (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS) e o
Termo de Verificação Fiscal, por meio de mídia. Nada mais”.
13.2.1 O fisco descumpriu requisito fundamental para a imputação de
responsabilidade, previsto no art. 3o da IN RFB 1.862, de 2018: não se verifica nos autos as provas
indispensáveis à imposição da autuação, muito menos em relação à comprovação da
responsabilidade tributária.
Em sessão de 06 de maio de 2020 (e-fls.516) a DRJ julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores convalidaram as conclusões do Fisco em relação à imprestabilidade
da contabilidade da empresa, tendo em vista, inclusive, à falta de apresentação dos documentos
solicitados em diversas intimações.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
9
No entanto, acataram os argumentos da defesa em relação ao erro na apuração
cometido pela Fiscalização, em relação ao Período de apuração de abril de 2014, cancelando o
lançamento dos tributos deste PA.
Os julgadores acataram o argumento da defesa sobre o abatimento dos valores já
contabilizados na DCTF. Como resultado, o auto de infração foi ajustado, com a redução dos
montantes inicialmente lançados, refletindo os débitos que já haviam sido devidamente
informados na declaração.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente Recurso Voluntário com
razões de fato e de direito que serão desenvolvidas no voto.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
O senhor Ely Akkari foi cientificado do teor do Acórdão recorrido em 13/08/2020
como comprova cópia de AR de e-fls. 643, enquanto o Senhor Marcel Akkari foi cientificado em
25/08/2020 (e-fls. 692).
No entanto, os dois Recursos Voluntário dos sócios Ely Akkari (e-fls. 671) e Marcel
Akkari (e-fls. 648) foram juntados pela pessoa jurídica autuada CONFECCOES ALTA MODA LTDA,
como se pode verificar pelos termos de solicitação juntada de e-fls. 647 e 669:

Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
10

E-fls. 669:

Conforme verificado nos autos, não há registro de que os recorrentes tenham
outorgado poderes expressos à pessoa jurídica autuada para atuar na defesa de seus interesses
processuais.
Contudo, é imperativo considerar que o interstício para interposição do recurso
coincidiu com o período de restrições impostas pela pandemia da COVID-19, circunstância que
possivelmente restringiu a capacidade de locomoção dos recorrentes e, por conseguinte, a prática
de atos processuais.
Diante deste contexto, é razoável determinar o retorno dos autos à Receita Federal
do Brasil (RFB), a fim de que se proceda à intimação dos senhores Ely Akkari e Marcel Akkari para
que regularizem a representação processual.
Tal regularização poderá ser efetivada mediante declaração escrita, na qual
confirmem a delegação de poderes à empresa CONFECCOES ALTA MODA LTDA para
representação em seu nome e ratifiquem os termos do Recurso Voluntário previamente
apresentado.
Concluída a diligência, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
11

Fl. 726
DF CARF MF
Original